Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711537-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ITALO SANTOS DE MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 17 CONDUTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ANPP. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de 17 crimes de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do CP). A Defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de oferecimento de ANPP, e, no mérito, a absolvição por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e a fixação de regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP); (ii) determinar a existência de dolo específico na conduta do apelante; (iii) reavaliar a fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa do Ministério Público, que pode recusá-lo de forma fundamentada. A defesa não requereu a revisão da negativa no momento processual adequado, o que resultou na preclusão da matéria. 4. O dolo específico do crime de estelionato ficou comprovado por meio da inserção dolosa de dados falsos no sistema de convênios do clube vítima a fim de obter vantagem ilícita indevida, sobretudo em razão da conduta reiterada em 17 ocasiões e confirmada por documentos, testemunhas e confissão do apelante. 5. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato é o mais razoável para a dosimetria da pena na primeira fase, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sendo legítima a exasperação da pena-base com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, há 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. O recorrente indica violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o órgão acusatório deixou de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) sob o equivocado fundamento de que o réu seria reincidente, circunstância que não encontra respaldo nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 28-A do CPP. Com efeito, o aresto combatido consignou que “a inviabilidade do oferecimento do ANPP não se fundamenta apenas em razão dos requisitos objetivos, mas também na ausência de requisito subjetivo, pois a reiteração delitiva (17 crimes de estelionato) inviabiliza a concessão da medida, uma vez que o benefício não atenderia aos fins de prevenção e reprovação do delito”, e assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031